Tribunal: STF
Processo: RHC 186090
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o HC 572.108, no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º, c/c o art. 29, do Código Penal. A defesa postulou, no Juízo da execução, pedido de prisão domiciliar com base em liminar proferida na ADPF 347 e na Recomendação nº 62 do CNJ. O pedido foi indeferido. 
    3. Na sequência a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, ao analisar o HC 572.108, indeferiu liminarmente o habeas corpus.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que “o paciente possui doença grave que demanda enormes cuidados, qual seja, é portador do Vírus da Imunodeficiência Humana (AIDS/HIV). (…) Além do HIV, o paciente também é portador de Deficiência física, tendo sido submetido à prótese total, pois possui sérios problemas na coluna, ombro direito e esquerdo, conforme documentação anexa”. Sustenta que, “no caso em tela, verifica- se a existência do fumus boni iuris periculum in mora, porquanto grave e irreparável está sendo o dano ao Paciente, o qual corre grande risco de contrair o covid – 19, ante a violação dos preceitos constitucionais, princípio da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, dentre outros”. 
    5. A defesa requer “a concessão da SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR, tendo em vista a PANDEMIA da COVID-19 (novo coronavírus), com o recolhimento do detento em sua residência, subsidiariamente, a defesa pede que seja determinado ao Paciente sanção diversa da prisão”. 
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  E mais: tal como consta na decisão impugnada, “considerando-se que a irresignação da defesa nem sequer foi apreciada pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça, fica obstada a análise das alegações por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância”.
    11. Com efeito, a matéria ora em discussão não foi analisada pelo Tribunal de origem, nem pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Nessa linha, veja-se o HC 182.700-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. NULIDADE DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO PELO ATO REPUTADO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. Ante o notório propósito infringente, em nome do princípio da fungibilidade recursal, os presentes Embargos serão recebidos como Agravo Regimental.
    2. As questões suscitadas não foram objeto de apreciação no Tribunal estadual nem no Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF.
    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.”
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator